Tribunal: TJSP
Processo: 0022252-27.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022252-27.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CLAUDIO FERREIRA DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Cláudio Ferreira Santana, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Providencie-se pelo MM. Juiz, a
expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado desta decisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
2
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 3a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Patrícia Helena Feitosa Milani
Apelante: Cláudio Ferreira Santana
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.302
APELAÇÃO
CRIMINAL
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE
O
APELANTE
DEVE
SER
ABSOLVIDO, POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO.
TESE
SUPLETIVA
DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 157, § 2o, I, DO CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO EM INCRIMINAR O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO
VINGAM,
POR
FALTA
DE
AMPARO LEGAL.
Recurso
desprovido,
com
determinação.
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Cláudio Ferreira Santana, que foi condenado ao cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
3
corporal de seis anos e oito meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, mais o pagamento de dezesseis dias-multa, fixados no
piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 157, § 2o, I, do Código
Penal (fls. 285/292).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, ao argumento de que a magistrada sentenciante entendeu
comprovada a autoria com base exclusivamente no depoimento e no
reconhecimento da vítima, que não pode ser confundida com
testemunha, vez que emocionalmente envolvida no caso e ansiosa para
ver o suspeito punido, daí porque suas declarações “devem ser
relativizadas e recebidas com extrema cautela” (fl. 311). Assevera que o
reconhecimento não obedeceu aos ditames do artigo 226 do Código de
Processo Penal, visto que a ofendida não foi previamente questionada
acerca das características físicas do autor do crime, tendo o imputado
ficado isolado, trajando uniforme de presidiário e algemado,
acrescentando que, em solo policial, o investigador exibiu página do
facebook do mesmo, dizendo ser ele pessoa envolvida em crimes desta
natureza, tudo de forma a induzir o reconhecimento. Frisa, demais, que
a vítima mencionou a existência de tatuagens na lateral da cabeça do réu,
porém o mesmo não as possui, sendo que igualmente não foi
demonstrada ligação dele com a motocicleta de placas DPU-7093, que
teria sido utilizada para identifica-lo no inquérito, ressaltando, ainda, que
nenhum dos objetos subtraídos foram encontrados em poder do acusado.
Invoca, por fim, o princípio do in dubio pro reo. Supletivamente requer
o afastamento da majorante atinente ao emprego de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
4
argumentando que não houve apreensão e perícia da mesma, daí porque
não foi possível comprovar sua potencialidade lesiva, não tendo a
palavra da vítima aptidão para suprir o exame técnico (fls. 310/319).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença
(fls. 324/327).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Paulo Sérgio de Castilho, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão monocrática (fls.
338/343).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
Na Delegacia, ele disse que não praticou o crime, não
sabendo por qual razão a vítima o acusou de tal (fl. 87).
Em Pretório voltou a negar a prática delitiva, aduzindo
que foi condenado injustamente no passado por tráfico de drogas, sendo
conhecido nos meios policiais, razão pela qual teve o seu nome
envolvido neste roubo. Disse que não conhece a vítima, tampouco o
policial Francisco, e que compareceu a Delegacia, na companhia de seu
advogado, onde apenas prestou depoimento, não tendo sido submetido a
reconhecimento. Contou, ainda, que trabalhava fazendo bicos, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
5
reside próximo ao local dos fatos (mídia).
Todavia, essas versões exculpatória não vingam, já que
completamente isoladas do restante do conjunto probatório, além de não
terem sido comprovadas, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo.
Nesse diapasão, a ofendida Sílvia Mônica de Oliveira
da Hora reconheceu o réu na Delegacia, por fotografia e, pessoalmente,
em Juízo. Narrou que estava indo trabalhar quando foi abordada pelo
acusado, que anunciou o assalto, exibindo uma arma de fogo. Relatou
que teve colar, pulseira, brincos e instrumentos de trabalho subtraídos,
além de telefone celular e um de tablete, frisando que ele tentou subtrair
a sua aliança, mas não conseguiu, evadindo-se do local. Asseverou que
não recuperou nenhum dos objetos, acrescentando que no dia posterior
aos fatos, quando estava no posto de gasolina, próximo ao local do
assalto, chegou a visualizar o apelante em uma motocicleta, com o
capacete nas mãos, porém o mesmo percebeu que estava sendo
observado, e deixou o local. Disse que anotou a placa da motocicleta,
tendo levado essa informação ao conhecimento da Polícia, vindo a saber,
depois, na Delegacia, que o réu residia na mesma via em que foi
assaltada (mídia).
O policial civil Francisco Antônio Castilho Junior
relatou que por se tratar de ocorrência antiga não se recorda dos fatos
(mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
6
Tal cenário, pois, é mais do que indicativo da
responsabilidade penal do apelante pela prática do roubo qualificado em
questão, tendo em vista a prova oral acusatória amealhada, diante do
relato judicial objetivo e coerente ofertado pela vítima, que
contrariamente ao afirmado pela Defensoria, foi categórica em indicar o
réu, sem sombra de dúvida, como o roubador, ratificando o seu
reconhecimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e o manto da
ampla defesa.
E não tendo o recorrente feito nenhuma comprovação
de que essa ofendida tivesse interesse em incriminá-lo falsamente, nos
termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, mormente tendo ele
próprio afirmado, em Juízo, que sequer a conhecia, motivo não há para
que as palavras dela sejam recebidas com reserva, tal como pretende a
Defesa.
Saliente-se, a propósito, que o reconhecimento das
vítimas em crimes de roubo é fundamental para comprovação da autoria,
sendo que a respeito da validade de suas palavras, já se pronunciou o
extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra
o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade
porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a
efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de
testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que,
eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo
cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel. Juiz Décio Barretti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
7
Na mesma esteira decide o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Não é em outro sentido o entendimento da doutrina:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas,
presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de
fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida
em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é
aceitá-la” (TACRIM, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, tudo "apud"
"Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco
e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2568).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
8
Demais, não vinga a alegação defensiva de que o
reconhecimento realizado sem observância ao quanto disposto no artigo
226, do Código de Processo Penal “não poderia ser utilizado para
fundamentar a sentença condenatória” (fl. 312), vez que, além de ser
indiferente para o deslinde do caso a aplicação, na íntegra, dos ditames
do aludido dispositivo legal, já que do seu próprio texto se depreende
que tal só deve ocorrer “quando possível”, referido procedimento não é
aplicável ao reconhecimento efetuado em Juízo, como já firmou, de há
muito, a jurisprudência.
Nesse sentido: - “Não anula o ato a circunstância de
a pessoa que se pretende reconhecer não ser colocada junto a outras.
Esse detalhe, como dispõe a lei, deve ser observado “quando
possível”. Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência”
(AC. 281/903 - 8a. Câmara - Rel. Canguçu de Almeida - V.U.).
Como também: - “AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART.
226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MODIFICAÇÃO DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte "as disposições contidas no
art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma
recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,
portanto, de nulidade quando praticado o ato processual
(reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
9
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg nos
EDcl no HC 437.218/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
07/06/2018,
DJe
18/06/2018).
E igualmente não prospera a afirmativa, formulada em
sede de apelo, de que o reconhecimento na fase inquisitiva “foi
induzido” (fl. 313), visto que não há qualquer mácula no referido ato,
mormente porque foram expostas fotos de pessoas diversas para a
vítima, dentre as quais foi o réu reconhecido, conforme se depreende do
termo de fl. 08, tendo tal reconhecimento sido ratificado, depois, em
Pretório, sob o crivo do contraditório, somando-se a tal que a ofendida
declarou ter visualizado o acusado no dia posterior ao roubo (antes
mesmo do reconhecimento na Delegacia) num posto de gasolina
próximo ao local dos fatos (mídia).
Quanto a validade de tal procedimento, inclusive já se
pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal: - “A validade do
reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal
condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia para
legitimar, especialmente, quando apoiado em outros elementos de
convicção, como, no caso, a prolação de um decreto condenatório”
(RT 736/546).
Na mesma seara se manifestou o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
10
Justiça: - “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
AUTORIA
DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM
JUÍZO. PROVA IDÔNEA. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA.
MERA
RECOMENDAÇÃO
LEGAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte
é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu,
quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla
defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a
condenação (AgRg no AREsp 1.204.990/MG, de minha relatoria,
Sexta Turma, DJe 12/3/2018). 2. As disposições contidas no art. 226
do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações
legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de
forma diversa da prevista em lei. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)
Frise-se, ainda, que também não socorre o apelante a
alegação de que ele não ostenta tatuagem na lateral da cabeça (fl. 313),
vez que da análise da mídia de gravação verifica-se que o mesmo se
apresentou com os cabelos compridos, com o couro cabeludo totalmente
coberto, portanto não sendo possível a visualização de eventual
tatuagem.
Já no tocante a afirmativa de que “nada há nos autos
que confirme que a motocicleta de placas DPU 7093 (...) de fato
pertencesse a CLAUDIO” (fl. 313), de se ressaltar que tal se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
11
indiferente ao deslinde do caso, mormente porque a vítima, repita-se,
reconheceu o acusado de forma segura, nas duas oportunidades em que
foi instada a fazê-lo, inclusive narrando as circunstâncias do roubo em
questão com clareza e sem contradições, o que se mostra mais do que
suficiente para comprovação da autoria delitiva.
Por fim, o fato de nenhum bem subtraído ter sido
apreendido em poder do apelante, mesmo após a realização de buscas
em sua residência (fl. 313), está plenamente justificado na espécie,
diante do lapso temporal de nada menos do que 07 meses transcorrido
entre a data do ocorrido e a da diligência de busca e apreensão realizada
em sua casa (fl. 45), mais do que suficiente para ocultar, ou se livrar de
tais bens.
Dessa forma, a mera negativa de autoria do apelante,
sem qualquer comprovação de tal, como bem exige a disciplina do art.
156, do CPP, dentro desse cenário, não tem o condão de afastar a sua
responsabilidade penal, diante do robusto quadro incriminador
produzido em seu desfavor, não merecendo acolhida, portanto, o pedido
de absolvição.
No mais, a incidência da causa de aumento relativa ao
uso de arma foi devidamente comprovada pela declaração da vítima Ana
Paula, atestando que o acusado praticou o crime com o uso de uma arma
de fogo, sendo desnecessária a apreensão e submissão dessa a exame,
nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal. Aliás, ao
contrário do que pretende fazer crer a Defesa, tal circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
12
majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, inclusive
pelas declarações da ofendida (na fase inquisitiva e em Juízo), sobretudo
quando essas são coerentes e harmônicas entre si, tal como se deu nos
presentes autos.
Nessa seara já decidiu reiteradamente o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA
PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do
artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.
III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser
evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra
da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou
pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar
o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A
arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis,
pode ser empregada como instrumento contundente, apto a
produzir
lesões
graves.
VI
-
Hipótese
que
não
guarda
correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.
VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.” (HC 96099/RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
13
rel. Min. Ricardo Lewandowski julg. 19/02/2009).
E
ainda:
-
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. Conforme precedente
do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do
Código Penal, "não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do
artefato", podendo a majorante em questão "ser evidenciada por
qualquer meio de prova" (HC 96.099, rel. min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 5.6.2009). Recurso ordinário não provido.”
(RHC 100869/MG rel. Min. Joaquim Barbosa 2a Turma - julg.
03/05/2011 publ. DJ 16/05/2011).
As
penas
não
comportam
reparos,
vez
que
estabelecidas em 1/4 acima dos patamares mínimos, em razão dos maus
antecedentes que ostenta o apelante (fls. 254/255), tendo sido
acertadamente recepcionada na espécie, conforme suprarreferido, a
majorante relativa ao emprego de arma, ensejando, pois, exasperação
das reprimendas em 1/3.
Por fim, adequada a fixação de regime prisional inicial
fechado para o desconto da corporal, único adequado ao réu que, não
obstante seus maus antecedentes já mencionados, praticou delito grave,
mediante grave ameaça, e ainda com o emprego de arma de fogo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022252-27.2014.8.26.0577 -Voto no 39.302
14
havendo que se descurar, ainda, o grande prejuízo material que causou à
vítima, que não teve os bens recuperados, tudo a demonstrar o dolo e a
periculosidade acentuados desse agente, a ensejar a necessidade de
efetiva e exemplar repressão penal, nos termos dos artigos 33, § 3o, e 59,
ambos do Código Penal.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Cláudio Ferreira Santana, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Providencie-se pelo MM.
Juiz, a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado
desta decisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator